Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de danos materiais e morais. Recurso inominado. Danos. Personalidade. Comprovação. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 135,53 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data do evento lesivo (09/07/2024) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e, a partir de 30/08/2024, correção exclusivamente pela taxa SELIC.
2. Em suas razões recursais (ID 67488370), a parte autora, ora recorrente, pede, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuidade. Expõe que foi vítima de um golpe, sendo induzido a erro ao participar de um grupo de sorteios no WhatsApp, administrado pela empresa AL L de Almeida LTDA. Em 09/07/2024, ainda segundo o recorrente, recebeu uma ligação informando que havia sido sorteado com um prêmio de R$ 3.000,00, solicitando seus dados bancários para transferência. Afirma que, ao seguir as instruções recebidas, constatou que foi subtraído de sua conta o valor de R$ 135,53 e que a empresa, apesar de ter sido informada sobre o golpe em seu grupo, manteve o fraudador ativo. Defende que o Juízo de primeiro grau não observou que deixar de condenar a empresa em danos morais contribui para a propagação de fraudes online, contrariando o princípio de proteção integral ao consumidor. Aduz que é imprescindível que o Judiciário aplique uma penalidade pedagógica, para que o fornecedor adote medidas preventivas no futuro. Diz que, diante da revelia do Recorrido, opera-se a presunção de veracidade das alegações do Recorrente, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Defende que sofreu danos a sua honra e moral significativos ao ver-se vítima de fraude em um ambiente que era para ser supostamente seguro e administrado pelo Recorrido. Argumenta que, além do estresse causado pela fraude em si, o deslocamento à delegacia e o tempo gasto para relatar o caso evidenciam os danos morais que vão muito além de um mero aborrecimento. Ao final, requer o provimento do presente recurso, com a reforma da sentença para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões no ID 67488378, nas quais a parte recorrida defende que inexiste conduta direta ou omissiva da recorrida que tenha contribuído para o prejuízo alegado. Afirma que não é razoável exigir que a Recorrida controle a totalidade das interações realizadas em plataformas de terceiros como grupos de WhatsApp, especialmente considerando a dinâmica autônoma de tais ambientes virtuais. Requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questões em discussão consiste em saber se a parte ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Diante dos documentos apresentados pelo autor – carteira de trabalho demonstrando ausência de vínculo empregatícios (ID 67488375) e extrato bancário indicando a ausência de saldo da conta (ID 67488373) – defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita.
7. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2.o, 3.o e 17 da Lei 8.078/90.
8. Além do mais, consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. Ressalta-se, ainda, que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. No presente caso, não houve demonstração de falha na prestação do serviço por parte da ré. Conforme a própria narrativa autoral, o requerente foi contatado por terceiro, o qual teria lhe informado que sido teria sorteado e lhe solicitado sua chave PIX para transferência do prêmio. Esse mesmo interlocutor, ainda segundo o autor, teria lhe informado que havia inconsistência nos dados bancários da conta do autor e solicitado uma maneira manual para creditar o referido valor, enviando-lhe um link. Por fim, o autor informou que inseriu o link enviado na opção de PIX de seu aplicativo bancário e, posteriormente, verificou que havia sido transferido de sua conta o valor de R$ 135,53 para V. E D. S..
11. Nesse contexto, resta evidente que os alegados danos sofridos pelo autor decorreram de sua própria conduta de transferir valor a pessoa sem qualquer ligação com a empresa ré.
12. Além do mais, especificamente com relação aos alegados danos morais, não houve demonstração de qualquer situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Por fim, não se extrai dos autos prova de que o recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio, não restando caracterizada, portanto, hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo.
13. Nesse sentido: Acórdão 1940509, 0708184-83.2024.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024.
14. Inexistindo, portanto, situação que caracterize a responsabilidade da empresa ré pelos alegados danos sofridos pelo autor, ou mesmo da ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça a ele conferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “Os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.”
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 7o, 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1940509, 0708184-83.2024.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024